Tribunal: TJSP
Processo: 1004166-11.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Ação de indenização por danos morais cumulada com danos materiais. Sentença de improcedência. Alegação de promoção enganosa. Recurso do Autor. Erro de grafia evidente. Promoção claramente desproporcional. Interpretação do autor que faria com que o preço de máquina de café fosse fixado no importe de R$ 0,01, fugindo a razoabilidade de qualquer prática comercial.

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Ação de indenização por danos morais cumulada com danos materiais. Sentença de improcedência. Alegação de promoção enganosa. Recurso do Autor. Erro de grafia evidente. Promoção claramente desproporcional. Interpretação do autor que faria com que o preço de máquina de café fosse fixado no importe de R$ 0,01, fugindo a razoabilidade de qualquer prática comercial. Ausência de má-fé da empresa que, após ser notificada pelo PROCON, manteve seu posicionamento de que se tratava em verdade de erro de grafia no panfleto, ofertando, mesmo assim, a máquina de café objeto da lide que não foi retirada pelo Autor. Provocação ao Poder Judiciário que não pode se dar com vistas a enriquecimento ilícito. Situação que in casu está muito distante de ter causado transtornos ou ofensa ao autor. Dever das partes de agir no processo com boa-fé (art. 5o. do CPC). Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.